Tribunal: TJBA
Processo: 8050584-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050584-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO, ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA

AGRAVADO: BEATRIZ LAGO BARBOSA BIGI

Advogado(s)
:
GABRIELLE ALVAREZ LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S/A contra decisão interlocutória que, nos autos da ação movida por Beatriz Lago Santos Barbosa, deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de valores contratuais eventuais e impedir a negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para concessão da medida, a inaplicabilidade do CDC e requer a revogação da tutela, da gratuidade da justiça e da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) definir se é cabível a manutenção da suspensão da cobrança das parcelas contratuais e da vedação de negativação do nome da autora; (iii) avaliar a necessidade de revogação da gratuidade da justiça e da inversão do ônus da prova deferidas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência se justifica quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. No caso, os documentos indicam que a autora quitou valores significativos (R$ 38.564,86 mais R$ 6.869,14 de juros de obra), e alegou perda de renda que compromete a continuidade contratual e sua subsistência.

O perigo de dano decorre da possibilidade de negativação do nome da autora, o que pode comprometer sua estabilidade financeira e reputação, sobretudo diante da ausência de solução administrativa pela parte ré e da iminência de prejuízo irreparável.

A decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos dos autos, observando corretamente os requisitos legais para a concessão da liminar, sendo medida provisória e reversível, nos termos do art. 296 do CPC.

Precedentes do TJ-BA reconhecem a legitimidade da suspensão de cobranças e negativações em contratos de promessa de compra e venda diante de inadimplemento justificado e risco à subsistência, especialmente nos casos de revisão contratual por onerosidade excessiva.

Não foram apresentados elementos hábeis a infirmar a plausibilidade da decisão recorrida ou a demonstrar risco de irreversibilidade ou prejuízo concreto à parte agravante.

A alegação de ausência de hipossuficiência e a tentativa de revogação da justiça gratuita e da inversão do ônus da prova carecem de comprovação nos autos e demandam instrução probatória mais aprofundada, inviável na via estreita do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em casos de inadimplemento motivado por perda de renda e risco de negativação indevida.

A suspensão da cobrança de parcelas e a vedação de negativação do nome da parte autora em contratos de promessa de compra e venda podem ser determinadas como medidas provisórias, reversíveis e adequadas à preservação da dignidade da parte hipossuficiente.

Alegações sobre ausência de hipossuficiência ou necessidade de revogação da gratuidade e da inversão do ônus da prova exigem dilação probatória, sendo incabíveis em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 296 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8017290-03.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 11.11.2025; TJ-BA, AI nº 8002896-64.2020.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 02.09.2020; TJ-BA, AI nº 0023945-11.2017.8.05.0000, Rel. Des. Sílvia Carneiro Santos Zarif, j. 17.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050584-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e como
agravad
a BEATRIZ LAGO BARBOSA BIGI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02